Tribunal: TJDFT
Processo: 0704180-28.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704180-28.2023.8.07.0006 RECORRENTE: CRISTIANE BASQUES DA CUNHA SILVA RECORRIDA: SABEMI SEGURADORA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE PRÊMIO FUNDADA NA NULIDADE INTEGRAL DO CONTRATO. NEGATIVA DA PRÓPRIA CONDIÇÃO DE SEGURADO. PRESCRIÇÃO DECENAL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONDIÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO. INTERESSADO TITULAR DE UM PLANO DE BENEFÍCIOS OU DE UM SEGURO FORNECIDO PELA ENTIDADE. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A pretensão de restituição fundada na nulidade/inexistência da relação contratual como um todo, de forma a negar a própria condição de segurado, sujeita-se ao prazo prescricional decenal, conforme regra geral prevista no caput do art. 205 do CC/02. 2. No caso concreto são passíveis de cobrança as quantias indevidamente desembolsadas nos 10 (dez) anos que precederam o ajuizamento da ação, bem como aquelas acaso desembolsadas no curso do processo. 3. A empresa autorizada a operar a contratação de seguros e previdência complementar aberta, em regra, está proibida de realizar operações comerciais e financeiras. A vedação, todavia, não se aplica às operações realizadas com os associados (participantes ou segurados), conforme previsão contida no art. 71, caput e parágrafo único, da Lei Complementar no 109/2001, regulamentado pela SUSEP. 4. Para a formalização de contrato de empréstimo com entidade de previdência complementar aberta é imprescindível que o interessado seja titular de um plano de benefícios ou de um seguro fornecido pela entidade, condição que, por decorrer de texto expresso de lei, não configura venda casada. 5. Cabível a correção da base de cálculos dos honorários advocatícios quando se constata que a r. sentença os fixou sobre parâmetro inexistente no caso concreto. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 2°, 3°, 39 e 42, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 373 do Código de Processo Civil, defendendo a inversão do ônus da prova, diante da evidente relação consumerista entre as partes. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 2°, 3°, 39 e 42, parágrafo único, todos do CDC, e 373 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 63631333): “(...) Na hipótese dos autos, a pretendida inversão seria irrelevante para o deslinde da controvérsia, pois a prova documental coligida aos autos esclareceu devidamente os fatos, sendo suficiente para o exame do litígio, bem como não alteraria o resultado.” Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “A revisão da conclusão do acórdão recorrido, no sentido de averiguar a presença, ou não, dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova, daria ensejo ao reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta instância especial, ante o óbice da Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no AREsp 2.573.041/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021